Tribunal: TJES
Processo: 5006056-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE TELEFONIA – FORNECIMENTO DE DADOS E REGISTROS DE CLIENTE FALECIDO – RELATÓRIO DE LIGAÇÕES RECEBIDAS POR CELULAR – POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO – GRAVAÇÕES DE CHAMADAS E SMS – INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DO CONTEÚDO DE CONVERSAS, EXCETO SE HOUVER DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SIGILO DAS TELECOMUNICAÇÕES – HIPÓTESE DIVERSA DAS INTERAÇÕES COM CLIENTES VIA CALL CENTER – WHATSAPP – AQUISIÇÃO PELO FACEBOOK – FATO PÚBLICO E NOTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELA OPERADORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Quanto ao fornecimento de “relatório com detalhamento dos registros de ligações telefônicas recebidas pelo celular do falecido (27-99578-8777), no período de 01/12/2019 a 10/04/2020”, não há óbice ao atendimento pela ora agravante em relação ao número que originou a chamada, data, horário e duração.

2)
Até aonde se sabe, as empresas de telefonia não gravam o conteúdo das conversas telefônicas de seus clientes, salvo em havendo determinação judicial nesse sentido, de modo que inexiste, ao que parece, um banco de dados com o registro de todas as ligações efetuadas pelos assinantes.

3)
É verossímil a argumentação da agravante de que não ostenta banco de dados com as gravações particulares de seus clientes, notadamente por ser inviável em se tratando de milhares de celulares em uso no país, excetuadas as gravações realizadas por prévia determinação judicial, até mesmo porque se o fizesse, sem respaldo em ordem judicial (Lei nº 9.296/96), estaria a operadora de telefonia violando o sigilo de comunicação telefônica, garantido constitucionalmente (CF, art. 5º, XII).

4)
O mesmo pode ser dito em relação ao conteúdo de mensagens de texto (SMS) enviadas e recebidas pelo de cujus, já que, caso a operadora de telefonia tivesse armazenado as mensagens de texto enviadas e recebidas pelo cliente, igualmente teria violado seu sigilo de comunicação telefônica (CF, art. 5º, XII).

5
)
É fato público e notório que a empresa Facebook adquiriu o Whatsapp no ano de 2014, que passou a integrar os serviços prestados aos seus clientes, de modo que somente aquela pessoa jurídica – que possui representante no Brasil – reúne condições de fornecer os conteúdos das conversas conforme pretendido pela agravada.

6)

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006056-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARO S.A.
AGRAVADO: MARCIA COZZER LYRIO CORTES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Claro S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id 1801340) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor por
Márcia Cozzer Lyrio Cortes
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a operadora requerida forneça à demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos e através do e-mail fornecido, relatório com detalhamento dos registros de ligações telefônicas recebidas pelo celular do falecido (27-99578-8777), no período de 01/12/2019 a 10/04/2020, com informação do número que originou a chamada, data, horário, duração e gravações das respectivas chamadas, assim como mensagens SMS e via Whatsapp, sob pena de incidir multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) no caso de cumprimento.

Nas razões recursais (Id 1801335), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para responder ao pedido autoral quanto ao conteúdo compartilhado entre os usuários do aplicativo Whatsapp, por ser exclusivamente de responsabilidade do Facebook;
(ii)
a quebra de sigilo telefônico consiste na obtenção de informações referentes ao registro de ligações efetuadas e recebidas, só podendo ser concedida por meio de autorização judicial;
(iii)
a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, XII, ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
(iv)
as empresas de telefonia amazenam em seu sistema as gravações eletrônicas somente pelo período de 90 (noventa) dias, haja vista que são milhares de clientes em todo o país; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que a decisão agravada não produza efeitos, com seu provimento ao final a fim de revogá-lo integralmente.

Ao recepcionar o recurso, deferi parcialmente o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 1821147).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão constante do Evento 2195087.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Claro S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id 1801340) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor por
Márcia Cozzer Lyrio Cortes
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a operadora requerida forneça à demandante, em 15 (quinze) dias, nos autos e através do e-mail fornecido, relatório com detalhamento dos registros de ligações telefônicas recebidas pelo celular do falecido (27-99578-8777), no período de 01/12/2019 a 10/04/2020, com informação do número que originou a chamada, data, horário, duração e gravações das respectivas chamadas, assim como mensagens SMS e via Whatsapp, sob pena de incidir multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) no caso de cumprimento.

Nas razões recursais (Id 1801335), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para responder ao pedido autoral quanto ao conteúdo compartilhado entre os usuários do aplicativo Whatsapp, por ser exclusivamente de responsabilidade do Facebook;
(ii)
a quebra de sigilo telefônico consiste na obtenção de informações referentes ao registro de ligações efetuadas e recebidas, só podendo ser concedida por meio de autorização judicial;
(iii)
a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, XII, ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
(iv)
as empresas de telefonia amazenam em seu sistema as gravações eletrônicas somente pelo período de 90 (noventa) dias, haja vista que são milhares de clientes em todo o país; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que a decisão agravada não produza efeitos, com seu provimento ao final a fim de revogá-lo integralmente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal, desde já adiantando minha conclusão em prol do parcial acolhimento das teses recursais, conforme havia vislumbrado ao recepcionar o presente recurso, haja vista que algumas das determinações dirigidas à operadora ora agravante não podem ser por ela cumpridas. Vejamos.

No que se refere ao fornecimento de “
relatório com detalhamento dos registros de ligações telefônicas recebidas pelo celular do falecido (27-99578-8777), no período de 01/12/2019 a 10/04/2020
”, não vejo óbice ao atendimento pela ora agravante em relação ao
número que originou a chamada, data, horário
e
duração
.

Isso porque a Resolução ANATEL nº 632, de 07/03/2014, que aprovou o “Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações”, assim estabelece no art. 10 de seu Anexo I:

Art. 10. O Consumidor tem direito de acesso, sem ônus, ao histórico de suas demandas.

§ 1º. O histórico das demandas deve apresentar, no mínimo: o número de protocolo do atendimento; a data e hora de registro e de conclusão do atendimento; e, a classificação, a síntese da demanda e o encaminhamento dado pela Prestadora.

§ 2º. A Prestadora deve manter o histórico das demandas à disposição do Consumidor por um período mínimo de 3 (três) anos após encaminhamento final da demanda.

§ 3º. Quando solicitado, a Prestadora deve enviar ao Consumidor o histórico de suas demandas, inclusive as ainda não concluídas, por meio eletrônico, correspondência ou outro meio à escolha do Consumidor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

§ 4º. O histórico das demandas do Consumidor deve estar disponível para consulta em espaço reservado na página da Prestadora na internet, imediatamente após o recebimento da demanda.

Com efeito, a controvérsia maior se insere no fornecimento de
gravações das chamadas, SMS e Whatsapp
, sendo acertada a tese da agravante de que não reúne condições de atender, neste particular, a determinação emanada do Juízo de 1º grau.

Isso porque, até aonde se sabe, as empresas de telefonia não gravam o conteúdo das conversas telefônicas de seus clientes, salvo em havendo determinação judicial nesse sentido, de modo que inexiste, ao que parece, um banco de dados com o registro de todas as ligações efetuadas pelos assinantes.

Embora tenha sido informado nas razões recursais que “
As empresas de telefonia amazenam em seu sistema as gravações eletrônicas somente pelo período de 90 (noventa) dias, haja vista que são milhares de clientes em todo o país...
” (Id 1801335 p. 10), creio que esteja a agravante se referindo
às interações entre os clientes e os chamados
call center's
(Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC), diante do que dispõe o art. 26 do Anexo I da já mencionada Resolução ANATEL nº 632/2014:

Art. 26. É obrigatória a gravação das interações entre Prestadora e Consumidor realizadas por meio do Centro de Atendimento Telefônico, independentemente do originador da interação.

§ 1º. A gravação deve ser mantida em curso até o atendimento ser finalizado, independentemente de transferência entre atendentes.

§ 2º. É obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de sua realização, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo.

Com isso, é verossímil a argumentação da agravante de que não ostenta banco de dados com as gravações particulares de seus clientes, notadamente por ser inviável em se tratando de milhares de celulares em uso no país, excetuadas, repito, as gravações realizadas por prévia determinação judicial, até mesmo porque se o fizesse, sem respaldo em ordem judicial (Lei nº 9.296/96
1
), estaria a operadora de telefonia violando o sigilo de comunicação telefônica, garantido constitucionalmente (CF, art. 5º, XII).

De mais a mais, se as ligações foram realizadas pelo falecido cônjuge da agravada, sem sua oportuna interceptação pela operadora de telefonia, de fato inexistem as gravações respectivas; por outro lado, se foram interceptadas, sem que houvesse determinação judicial nesse sentido, terá a operadora violado o sigilo de comunicação telefônica do
de cujus
, nos termos do já mencionado art. 5º, XII, da Carta Magna.

O mesmo pode ser dito em relação ao conteúdo de mensagens de texto (SMS) enviadas e recebidas pelo
de cujus
, já que, caso a operadora de telefonia tivesse armazenado as mensagens de texto enviadas e recebidas pelo cliente, igualmente teria violado seu sigilo de comunicação telefônica (CF, art. 5º, XII).

Por fim, em relação às conversas mantidas pelo
de cujus
via Whatsapp, igualmente considero ser descabida, ao menos na análise superficial ora empreendida, a determinação judicial no sentido de que a agravante as forneça.

É fato público e notório que a empresa Facebook adquiriu o Whatsapp no ano de 2014, que passou a integrar os serviços prestados aos seus clientes, de modo que somente aquela pessoa jurídica – que possui representante no Brasil – reúne condições de fornecer os conteúdos das conversas conforme pretendido pela agravada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao
agravo de instrumento
para, reformando em parte a decisão recorrida, desobrigar a agravante relativamente ao fornecimento de gravações das chamadas telefônicas, mensagens SMS e conversas por Whatsapp, ficando mantida a determinação judicial quanto ao fornecimento de relatório detalhado das ligações telefônicas oriundas ao celular do falecido (27-99578-8777), no período entre os dias 1º/12/2019 e 10/04/2020, com informação do número que originou a chamada, data, horário e duração.

É como voto
.

1
Art. 1º. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE TELEFONIA – FORNECIMENTO DE DADOS E REGISTROS DE CLIENTE FALECIDO – RELATÓRIO DE LIGAÇÕES RECEBIDAS POR CELULAR – POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO – GRAVAÇÕES DE CHAMADAS E SMS – INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DO CONTEÚDO DE CONVERSAS, EXCETO SE HOUVER DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SIGILO DAS TELECOMUNICAÇÕES – HIPÓTESE DIVERSA DAS INTERAÇÕES COM CLIENTES VIA CALL CENTER – WHATSAPP – AQUISIÇÃO PELO FACEBOOK – FATO PÚBLICO E NOTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELA OPERADORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Quanto ao fornecimento de “relatório com detalhamento dos registros de ligações telefônicas recebidas pelo celular do falecido (27-99578-8777), no período de 01/12/2019 a 10/04/2020”, não há óbice ao atendimento pela ora agravante em relação ao número que originou a chamada, data, horário e duração.

2)
Até aonde se sabe, as empresas de telefonia não gravam o conteúdo das conversas telefônicas de seus clientes, salvo em havendo determinação judicial nesse sentido, de modo que inexiste, ao que parece, um banco de dados com o registro de todas as ligações efetuadas pelos assinantes.

3)
É verossímil a argumentação da agravante de que não ostenta banco de dados com as gravações particulares de seus clientes, notadamente por ser inviável em se tratando de milhares de celulares em uso no país, excetuadas as gravações realizadas por prévia determinação judicial, até mesmo porque se o fizesse, sem respaldo em ordem judicial (Lei nº 9.296/96), estaria a operadora de telefonia violando o sigilo de comunicação telefônica, garantido constitucionalmente (CF, art. 5º, XII).

4)
O mesmo pode ser dito em relação ao conteúdo de mensagens de texto (SMS) enviadas e recebidas pelo de cujus, já que, caso a operadora de telefonia tivesse armazenado as mensagens de texto enviadas e recebidas pelo cliente, igualmente teria violado seu sigilo de comunicação telefônica (CF, art. 5º, XII).

5
)
É fato público e notório que a empresa Facebook adquiriu o Whatsapp no ano de 2014, que passou a integrar os serviços prestados aos seus clientes, de modo que somente aquela pessoa jurídica – que possui representante no Brasil – reúne condições de fornecer os conteúdos das conversas conforme pretendido pela agravada.

6)

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.